Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. FUNÇÕES DA ADMINISTRADORA E DA OPERADORA. ILEGITIMIDADE DA OPERADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato de plano de saúde coletivo tem características próprias e, em verdade, o contrato é firmado, primeiramente, entre a administradora e a operadora do plano de saúde. Em um segundo momento, a administradora o comercializa entre o público elegível, admitindo cada aderente individualmente ao contrato.
2. À operadora cabe prestar a assistência contratada aos beneficiários informados pela administradora. Não há cobrança de mensalidade diretamente pela operadora ao usuário, sendo aquela remunerada pela Administradora e segundo as cláusulas contratuais pactuadas. Lado outro, cabe à administradora gerenciar o contrato, mediante cobrança das mensalidades dos beneficiários, bem como comunicar à operadora a lista de pessoas aptas a usufruir dos benefícios contratado. Importa ressaltar que não cabe à operadora a cobrança de mensalidades dos usuários e, consequentemente, decidir acerca de eventual cancelamento por inadimplência.
3. Desta feita, ante os contundentes indícios de ilegitimidade da operadora, ora agravante, para responder pela exclusão do usuário do plano de saúde, impõe-se restringir os efeitos da decisão agravada para eximir a recorrente de eventual sanção pelo descumprimento.
4. No entanto, considerando que cabe à administradora comunicar os beneficiários que gozam da cobertura do plano coletivo, deve prevalecer a decisão agravada para o efeito de notificação da operadora e para reincluir o autor na relação de beneficiários do plano.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.